Tribunal: STF
Processo: ARE 1487063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS NÃO INFORMADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. 



    Nulidade da CDA. A certidão de dívida ativa que aparelha a ação executiva contempla todos os requisitos exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei 6.830/80. A apuração do valor dos juros de mora, multa e correção monetária dispensa processo administrativo, tendo em vista que depende de mero cálculo aritmético, observados os parâmetros estabelecidos pela lei de regência. Por outro lado, em se tratando de encargos legalmente previstos, é suficiente, para regularidade da CDA, a indicação do dispositivo que fundamenta a incidência. Isso porque, nessa hipótese, a forma de cálculo, bem assim os percentuais e termos, inicial e final, já vêm estabelecidos pela própria regra autorizadora. Não bastasse, consta nos autos cópia do processo administrativo que originou o crédito tributário executado, bem como cópia das notificações realizadas ao contribuinte, o qual efetivamente exerceu seu direito de defesa na esfera administrativa. A Dívida Ativa, outrossim, é dotada de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo executado, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo único, da LEF e art. 204 do CTN e disso não se desincumbiu o agravante.



      PIS/COFINS na base de cálculo de ICMS. Descabe aplicar ao caso dos autos o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 574.706 (Tema 69), submetido ao rito da repercussão geral, uma vez que naquela ocasião se debateu a inclusão do ICMS na base de cálculo da PIS e da COFINS, o inverso do que pretende a parte agravante. Destaca-se que a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor total da operação, na qual devem ser incluídos não apenas o custo da mercadoria ou do serviço, mas todo o montante que o compõe. Inteligência do art. 13, §1º, II, alínea 'a', da Lei Complementar 87/96 c/c art. 10, §1º, alínea 'b', da Lei Estadual 8.820/89. As contribuições sociais da PIS/COFINS na verdade se incorporam ao valor da operação de forma indireta, como repasse econômico da tributação na composição do preço, não havendo falar em violação à regra matriz de incidência tributária do imposto estadual, prevista no art. 155, II e XII, alínea 'i', da Constituição Federal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, encontra-se sedimentada no sentido da legitimidade do cômputo das referidas contribuições na base de cálculo do ICMS por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação (EDcl no REsp 1.336985/MS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma,DJe de 13.05.2013). Assim, descabe a exclusão das contribuições de PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS, devendo ser mantida a higidez do título executivo.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos II, XXII, LIV e LV; 93, inciso IX; 145, § 1º; 150, incisos II e IV; 170, caput, e inciso II; e 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente